Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721159-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As rés agravam (id 59464834) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 59464304) que, com fundamento na preclusão, CPC 505 e 507, não conheceu do pedido de concessão de gratuidade de justiça, determinando que as agravantes depositem os honorários do perito (R$ 5.150,00), sob pena de suportarem as consequências advindas da não produção da prova. Alegam, em síntese, que não possuem condições de arcar com os custos do feito, seja porque a sócia da pessoa jurídica aufere renda mensal de R$ 2.000,00 - tendo que ajudar um filho universitário -, seja porque a sociedade empresária encerrou suas atividades em 2021. Afirmam que o pedido de gratuidade de justiça não preclui, desde que demonstrada a alteração da capacidade econômica da parte, como ocorre no presente caso. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. 2. O recurso é inadmissível. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelas recorrentes (id 148061041, autos principais) foi indeferido na decisão de id 157579684, a.p. – publicada em 09/05/23 –, da qual não interpuseram recurso, estando preclusa, portanto, a questão (CPC 505 e 507). Vale destacar que na citada decisão o Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem sobre a proposta de honorários do perito, ou seja, desde aquela data as recorrentes já sabiam da necessidade da produção da prova pericial. Ainda que possível novo pedido, esse condiciona-se a fato novo. No caso, a causa de pedir é a mesma do pedido anterior (id 148061041, a.p.), sobretudo no que se refere à suposta inatividade da pessoa jurídica desde 2021 e da falta de capacidade econômica da respectiva sócia. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator